Tribunal: TJSP
Processo: 1037161-44.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Locação comercial. Ação de cobrança.
Os elementos reunidos nos autos denotam que a locadora não forneceu o "habite-se" ao locatário, inviabilizando a obtenção do AVCB e motivando a rescisão antecipada da locação. Assim, a multa contratual pleiteada pela locadora é, de fato, indevida.
Recurso improvido.